Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-10.2022.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000592-10.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMERCIAL DE ALIMENTOS RS LTDA - CNPJ: 15.049.114/0001-01 (APELANTE), SAMARA LOIDE SILVA CAMPOS - CPF: 046.470.371-93 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Comercial de Alimentos RS Ltda
.
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza
de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da A
ção Monitória proposta pela
Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico
, rejeitou os embargos monitórios, julgando procedente a pretensão inicial para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial embasado na relação contratual entre as partes que instrui a inicial, na forma do art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil, aplicando-se correção monetária pelo IGPM/FGV, a partir do vencimento do título de crédito, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a ré recorre, suscitando a ocorrência da prescrição, ante a ausência de citação no prazo de 10 dias, consoante disposto no artigo 240, § 1º, do CPC.

No mérito, sustenta a ocorrência de excesso de execução, posto que apenas a primeira parcela cobrada seria devida.

Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 232287680, pugnando pelo não conhecimento do apelo, ante a violação do princípio da dialeticidade recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta pela
Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico
, objetivando a constituição em titulo executivo judicial, o débito oriundo dos boletos descritos no id. 232287281 - Pág. 2, pela prestação dos serviços de assistência à saúde ofertados à empresa requerida, no valor total atualizado de R$ R$ 8.027,29 (oito mil vinte sete reais e vinte nove centavos), conforme documento acostado no id. 232287289.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou embargos monitórios (id. 232287659).

A parte autora apresentou impugnação no id. 232287667.

Ato contínuo, a togada singular proferiu sentença,
rejeitando os embargos monitórios, julgando procedente a pretensão inicial para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial embasado na relação contratual entre as partes que instrui a inicial, na forma do art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil, aplicando-se correção monetária pelo IGPM/FGV, a partir do vencimento do título de crédito, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a ré recorre, suscitando a ocorrência da prescrição, ante a ausência de citação no prazo de 10 dias, consoante disposto no artigo 240, § 1º, do CPC.

No mérito, sustenta a ocorrência de excesso de execução, posto que apenas a primeira parcela cobrada seria devida. Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 232287680, pugnando pelo não conhecimento do apelo, ante a violação do princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a preliminar contrarrecursal merece acolhimento, posto que o presente recurso de apelação não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A d. magistrada, sob o fundamento de que
“em que pese os argumentos trazidos pela parte embargante, evidencia-se a necessidade de dilação de provas em seu favor, que no caso não ocorreu em nenhum momento, motivo pelo qual seu pedido merece indeferimento.

C
abia a embargante expor fatos que impedissem, modificassem ou até extinguissem o direito da parte autora, e deste ônus a mesma não se desincumbiu. Desta forma, inegável que as meras alegações que não contraiu a referida divida não são suficientes para o deferimento do seu pedido”,
rejeitou os embargos monitórios.

Entretanto, em suas razões recursais, a apelante limitou-se a reproduzir, na íntegra, os argumentos postos na inicial dos Embargos Monitórios (id. 232287676). Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque as matérias abordadas no apelo foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões da apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, às alegações da inicial dos Embargos, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, quais sejam, o de ausência de provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (id. 232287676).

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual acolho a preliminar trazida em contrarrazões, de não conhecimento do recurso.

De outro norte, conforme entendimento pacífico do c. STJ, não sendo conhecido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observada a condição suspensiva por ser beneficiaria da justiça gratuita.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 03 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024